Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-40.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800047-40.2022.8.14.0054

APELANTE: BERNADETE CARNEIRO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800047-40.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de São João do Araguaia – PA

Apelante: Bernadete Carneiro Gomes

Advogado(a) da Apelante: Leonardo Barros Poubel

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado(a) do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli

Relatora: Gleide Pereira de Moura

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS SOB A RUBRICA "MORA CRED PESS". COBRANÇAS DECORRENTES DE ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LEGALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800047-40.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de São João do Araguaia – PA

Apelante: Bernadete Carneiro Gomes

Advogado(a) da Apelante: Leonardo Barros Poubel

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado(a) do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli

Relatora: Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por Bernadete Carneiro Gomes em face da sentença do juízo da Vara única da Comarca de São João do Araguaia nos autos da ação de indenização proposta contra o Banco Bradesco S.A.

Alega a autora na inicial que a instituição financeira efetuou cobrança denominada "Mora Cred Pess" , que refere-se a descontos indevidos feitos pelo Banco Bradesco no benefício previdenciário da autora, sem sua autorização ou contratação. Disse que esses valores, somam R$ 75,12, e são considerados ilegais, afetando verba de caráter alimentar. A autora pleiteia a cessação das cobranças, a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Na contestação, nos argumentos centrais, o banco contesta as alegações da autora sobre descontos indevidos de tarifas em sua conta corrente, sob a rubrica "MORA CRED PESSOAL", sustentando que tais cobranças decorrem de parcelas de empréstimo consignado não repassadas pontualmente pelo INSS, alega ausência de conduta ilícita, defendendo que não foi o responsável pelo descumprimento contratual. A instituição alegou que tais cobranças eram legítimas e derivavam do exercício regular de direito, não havendo qualquer ilegalidade que justificasse a reparação por danos morais. O réu pede que a ação seja julgada improcedente.

Na sentença concluiu o julgador que havia um contrato de empréstimo consignado válido entre as partes e que os valores debitados correspondiam a penalidades por atraso no pagamento das parcelas, amparadas pelo contrato e pela legislação vigente. Ademais, entendeu-se que a conduta da instituição financeira caracterizava exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil. Com base nesses fundamentos, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, afastando a pretensão de indenização da autora.

Na apelação, sustenta a recorrente que os descontos na conta corrente foram realizados sem sua anuência, sendo o valor de R$ 75,12 referente à cobrança identificada como "MORA CRED PESS". Argumenta que os débitos indevidos atingem diretamente sua subsistência, pois sua renda é restrita ao benefício previdenciário. Defende, ainda, que não há justificativa contratual para os valores debitados, configurando cobrança abusiva e violação de direitos do consumidor. Disse que não há comprovação que sustente os referidos descontos. Requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos na inicial.

Houve contrarrazões , requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém, de de 2025

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800047-40.2022.8.14.0054

Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de São João do Araguaia – PA

Apelante: Bernadete Carneiro Gomes

Advogado(a) da Apelante: Leonardo Barros Poubel

Apelado: Banco Bradesco S.A.

Advogado(a) do Apelado: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli

Relatora: Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente que sejam afastadas as cobranças denominadas de “MORA CRED PESS”, afirmando que não reconhece tais cobranças, haja vista que os empréstimos contratados são descontados diretamente em sua conta bancária , de modo que não caberia qualquer aplicação de valor adicional decorrente de mora. Requerendo ainda que tais descontos sejam restituídos em dobro e ainda a condenação do banco em danos morais.

Observado o que consta nos autos, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados a título de “MORA CRED PESS” pois sabe-se que ao chegar a data do desconto da parcela e não havendo o numerário suficiente na conta, o contratante incorrerá no pagamento pertinente à mora, sendo tal prática de conhecimento público e notório, além de se tratar de encargo contratual.

Nesse aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS DE VALORES SOB A RUBRICA “MORA CRED PESS”. COBRANÇAS DEVIDAS. ATRASO NO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTE QUANDO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das provas carreadas aos autos, principalmente dos extratos bancários encartados às fls. 19/28, comprova-se a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica “MORA CRED PESS”. Nesse espeque, inexiste conduta ilícita do banco Apelante apta a amparar a pretensão da Apelada, vez que restou comprovado que ela mesma deu causa à cobrança dos descontos intitulados de “MORA CRED PESS” ao não disponibilizar valores suficientes em sua corrente para o pagamento dos inúmeros empréstimos contratados. Precedentes desta Corte. 2. Recurso conhecido e provido para fins de reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda.

(TJ-AM - AC: 06909528720208040001 AM 0690952-87.2020.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ressalta-se que em momento algum o recorrente voltou-se contra os empréstimo em si, de modo que não apresentou irresignação quanto à contratação dos respectivos empréstimos bancários, contudo, mencionou que não caberia qualquer ônus moratório decorrente dos mesmo, uma vez que os descontos das parcelas seriam realizados de forma automática em sua conta bancária. Contudo, deixou de demonstrar que havia montante suficiente para a cobertura dos descontos das parcelas dos respectivos empréstimos, que pudesse afastar os encargos moratórios, denominado de “MORA CRED PESS”.

A cobrança do MORA CRED PESS, se trata de um encargo devidamente esclarecido pelo banco, sendo uma prática comum em negociações de empréstimos consignados, portanto de fácil constatação por este juízo, de modo que tal ônus decorre do pagamento não pontual da parcela do empréstimo bancário contratado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de

de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025